Tribunal: TJPA
Processo: 0822386-23.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822386-23.2025.8.14.0301

APELANTE: MARIA LUCIA ARNAUD FERREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA 1387 DO STJ. OMISSÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que, em apelação, afastou a prescrição em ação revisional do PASEP cumulada com danos materiais e morais, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a aplicação do Tema 1387 do STJ quanto ao termo inicial da prescrição; (ii) estabelecer se a pretensão autoral está prescrita, considerando o saque integral dos valores do PASEP como marco inicial do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando o julgado deixa de enfrentar tese jurídica pertinente ao deslinde da controvérsia.

4. O acórdão embargado adota a teoria da actio nata, fixando o termo inicial da prescrição na ciência inequívoca do dano, com base no Tema 1150 do STJ, mas deixa de analisar a incidência do Tema 1387.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1387, estabelece que o saque integral dos valores do PASEP constitui o marco inicial para a contagem do prazo prescricional.

6. O conjunto probatório demonstra que o saque integral ocorreu em 29/09/2008, momento em que a conta foi zerada, configurando o início do prazo prescricional.

7. A ação foi ajuizada apenas em 26/03/2025, após o transcurso de mais de 10 anos, superando o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

8. A omissão quanto à aplicação do Tema 1387 compromete a conclusão do julgado, impondo o reconhecimento da prescrição e o restabelecimento da sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

1. O saque integral dos valores do PASEP constitui o termo inicial do prazo prescricional, conforme o Tema 1387 do STJ.

2. A não apreciação de tese firmada em recurso repetitivo configura omissão sanável por embargos de declaração.

3. Transcorrido o prazo decenal entre o saque e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023; STJ, Tema 1150; STJ, Tema 1387.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
ACOLHÊ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0822386-23.2025.8.14.0301

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S.A

EMBARGADO:
MARIA LUCIA ARNAUD FERREIRA

ACÓRDÃO EMBARGADO
ID n. 34452189

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 34679048) opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A
em face de ACÓRDÃO ID n. 34452189 que negou provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo embargante, para manter os termos da decisão monocrática de ID n. 31661840, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada, para reformar a sentença combatida, afastando a prescrição da pretensão da apelante, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, na Ação Revisional do PASEP c/c danos materiais e morais de origem.

Sustenta o embargante a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não teria sido devidamente apreciada a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, bem como não teria sido enfrentada a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1387, que, segundo afirma, estabelece o saque integral dos valores como marco inicial para a contagem do prazo prescricional nas demandas envolvendo o PASEP.

Aduz que a parte autora realizou o saque integral dos valores vinculados à conta PASEP em momento anterior ao ajuizamento da demanda, sustentando que tal circunstância configura ciência inequívoca do alegado dano, razão pela qual estaria consumada a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil, requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a prescrição e restabelecida a sentença de primeiro grau.

Não foram apresentadas contrarrazões (conforme ID n. 35539042).

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não teria sido devidamente apreciada a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, bem como não teria sido enfrentada a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1387, a qual estabelece o saque integral dos valores como marco inicial para a contagem do prazo prescricional nas demandas envolvendo o PASEP.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 34452189:

“(...)
VOTO
.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

PRELIMINAR

Aduz o Banco agravante que não caberia a decisão monocrática proferida, ao passo que fora violado o princípio da colegialidade.

Contudo, como se nota a partir da leitura das Jurisprudências colacionadas no conteúdo redacional, a matéria é pacificada.

“RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP (PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO). AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. INAPLICABILIDADE. REGRA GERAL. ARTIGO 205 CÓDIGO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. PRAZO PRESCRICIONAL IMPLEMENTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplicando-se a teoria da asserção e considerando os fundamentos constantes da petição inicial de restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP, cuja administração por lei incumbe ao Banco do Brasil S.A., verifica-se que há relação entre os fatos apresentados e a atribuição do banco requerido perante o PASEP, concluindo-se pela sua legitimidade passiva. 2. Não prospera a alegação de que o julgado não enfrentou os tópicos do pedido autoral, pelo simples fato de que, uma vez verificada a ocorrência da prejudicial de mérito, inexiste motivos para se aprofundar nos fatos narrados pela autora e nos requerimentos por ela formulados. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 3. Sendo o Banco do Brasil sociedade de economia mista, não se aplica a regra de prazo prescricional insculpida no Decreto 20.910/1932. Aplica-se o prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil, às ações em que se discutem os alegados desfalques na conta PASEP, em razão da inexistência de norma específica. 4. O termo inicial da contagem do prazo nasce quando o titular do direito violado conhece do fato e de seus efeitos, como preleciona a teoria da actio nata. Ultrapassado o prazo de dez anos entre a data em que a autora conheceu do fato (saque) e a data do ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prejudicial de prescrição. 5. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais fixados.

(TJ-DF 07067795720208070001 DF 0706779-57.2020.8.07.0001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 24/06/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

De fato, trata-se de entendimento da corte do DF, mas em busca rápida no acervo jurisprudencial do STJ, é possível destacar alguns julgados que vão de acordo com o caso em debate:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA.

1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep.

(...)

12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências.

(EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.)

13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019.

14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

CONCLUSÃO

17. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023)”.

Portanto, como explicado, a ciência inequívoca se deu quando a agravada teve acesso ao extrato da referida conta, no ano de 2024, desse modo, não há o que se falar em aplicação da prescrição no caso concreto.

Diante disso, correta a aplicação da decisão monocrática proferida, estando devidamente abrangida pela legalidade.

Ante o exposto, REJEITO a PRELIMINAR arguida pelo Banco Agravante.

Superada a questão preliminar, passo a apreciar o mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pela ora agravada, afastando a prescrição reconhecida em sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, na Ação Revisional do PASEP c/c Danos Materiais e Morais de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 31661840):

“(...) Decido.

Juízo de Admissibilidade

Foram devidamente observados os pressupostos de admissibilidade recursal previstos no Código de Processo Civil. O recurso revela-se cabível à espécie, nos termos do artigo 1.009. O RECORRENTE ostenta legitimidade e interesse recursal, conforme dispõe o caput do artigo 996. Ademais, foram atendidos os requisitos formais constantes do artigo 1.010, sendo o recurso interposto dentro do prazo legal, razão pela qual se impõe o seu conhecimento.

Passo ao julgamento monocrático do apelo, com fundamento nos arts. 927, inciso III, e 932, inciso V, alínea b, do Código de Processo Civil.

Da Prescrição

Sem maiores delongas e considerando que a matéria tratada neste recurso já encontra-se bem consolidada, passo a expor meu entendimento.

Na hipótese vertente, verifica-se que o APELANTE teve ciência inequívoca da existência de desfalques perpetrados em sua conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP em 01 de agosto de 2024, data em que obteve extrato bancário demonstrativo das inconsistências, conforme Id. 29479448.

Ato contínuo, em 26 de março de 2025, promoveu a propositura da demanda judicial visando à recomposição dos valores indevidamente subtraídos, de modo que o ajuizamento da ação ocorreu dentro do prazo prescricional decenal, contado a partir da data em que restou configurada a ciência efetiva acerca das irregularidades.

Destaco julgados nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP (PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO). AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. INAPLICABILIDADE. REGRA GERAL. ARTIGO 205 CÓDIGO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. PRAZO PRESCRICIONAL IMPLEMENTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplicando-se a teoria da asserção e considerando os fundamentos constantes da petição inicial de restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP, cuja administração por lei incumbe ao Banco do Brasil S.A., verifica-se que há relação entre os fatos apresentados e a atribuição do banco requerido perante o PASEP, concluindo-se pela sua legitimidade passiva. 2. Não prospera a alegação de que o julgado não enfrentou os tópicos do pedido autoral, pelo simples fato de que, uma vez verificada a ocorrência da prejudicial de mérito, inexiste motivos para se aprofundar nos fatos narrados pela autora e nos requerimentos por ela formulados. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 3. Sendo o Banco do Brasil sociedade de economia mista, não se aplica a regra de prazo prescricional insculpida no Decreto 20.910/1932. Aplica-se o prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil, às ações em que se discutem os alegados desfalques na conta PASEP, em razão da inexistência de norma específica. 4. O termo inicial da contagem do prazo nasce quando o titular do direito violado conhece do fato e de seus efeitos, como preleciona a teoria da actio nata. Ultrapassado o prazo de dez anos entre a data em que a autora conheceu do fato (saque) e a data do ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prejudicial de prescrição. 5. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais fixados.

(TJ-DF 07067795720208070001 DF 0706779-57.2020.8.07.0001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 24/06/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se discute a má gestão em relação à conta vinculada ao PASEP (Tema 1150 do STJ). É de 10 anos o prazo de prescrição, contado do conhecimento do fato ilícito, conforme o princípio da actio nata, para o ressarcimento dos danos decorrentes de desfalques em conta individual do Pasep (Tema 1150 do STJ). Não configurada a prescrição, rejeita-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0802881-93.2021.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra, Data de julgamento: 17/11/2023

(TJ-RO - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802881-93.2021.8.22.0000, Relator: Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra, Data de Julgamento: 17/11/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou provimento, para reformar a sentença combatida, afastando a prescrição da pretensão do apelante, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que dê prosseguimento a ação nos seus ulteriores termos, nos termos da fundamentação. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de afastar a prescrição em caso e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para correto prosseguimento do feito.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150, definiu que o prazo prescricional nesses casos é de dez anos e que esse prazo começa a contar a partir do momento em que o titular da conta toma conhecimento efetivo dos desfalques, e não necessariamente da data do saque.

Isso significa que não se pode presumir, automaticamente, que o simples saque do valor seja suficiente para que a pessoa saiba que houve erro, falha de gestão ou retirada indevida de valores.

No caso concreto, embora o saque tenha ocorrido muito antes, a autora afirma que somente em 01/08/2024 conseguiu acesso aos extratos detalhados da conta, bem como às microfilmagens, documentos que lhe permitiram compreender a origem do valor recebido e identificar as supostas irregularidades.

Transcrevo trecho da decisão em caso, onde se fala expressamente sobre isso:

“(...) Na hipótese vertente, verifica-se que o APELANTE teve ciência inequívoca da existência de desfalques perpetrados em sua conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP em 01 de agosto de 2024, data em que obteve extrato bancário demonstrativo das inconsistências, conforme Id. 29479448.

Ato contínuo, em 26 de março de 2025, promoveu a propositura da demanda judicial visando à recomposição dos valores indevidamente subtraídos, de modo que o ajuizamento da ação ocorreu dentro do prazo prescricional decenal, contado a partir da data em que restou configurada a ciência efetiva acerca das irregularidades.”.

Desse modo, completamente cabível e legal o afastamento da prescrição no caso concreto, devendo retornar os autos ao juízo de origem para o devido prosseguimento do feito, uma vez que a causa não está madura para julgamento, não tendo sido encerrada a instrução probatória necessária, o que afasta a aplicação do disposto no art. 1.013, §3º, I, do CPC.

Diante disso, não há erro na decisão agravada. Ao contrário, ela está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e respeita o direito das partes ao contraditório e à ampla defesa.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 31661840, nos termos do voto condutor. (...)”

De antemão, destaco que os presentes Embargos de Declaração merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão judicial. No caso em exame, assiste razão ao embargante ao apontar a existência de omissão relevante no acórdão.

A controvérsia dos autos diz respeito à definição do termo inicial do prazo prescricional nas ações que discutem valores vinculados ao PASEP. O acórdão embargado afastou a prescrição com base na teoria da actio nata, entendendo que o prazo teria início apenas com a ciência inequívoca do dano, conforme o Tema 1150 do STJ.

Entretanto, verifica-se que, à época do julgamento, já havia sido firmada pelo STJ a tese do Tema 1387, que trata especificamente da matéria e estabelece que o saque integral dos valores constitui o marco inicial do prazo prescricional.

De acordo com esse entendimento, o prazo prescricional tem início na data do saque integral dos valores. No caso concreto, o extrato juntado aos autos (ID n. 29479448) demonstra que a parte autora realizou o saque integral dos valores em 29/09/2008, sob a rubrica “pagamento de reserva remunerada”, ocasião em que o saldo da conta foi zerado.

Diante disso, verifica-se que a ação fora ajuizada somente em 26/03/2025, ou seja, transcorridos 17 anos desde o saque em questão, e, com base no que foi decidido no julgamento do Tema 1387, fica prescrita a pretensão autoral no caso concreto, considerando o prazo prescricional de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau (ID n. 29479453), que reconheceu a prescrição, deve ser restabelecida.

Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
e
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A
em face de ACÓRDÃO ID n. 34452189, para reconhecer a prescrição da pretensão autoral e restabelecer a sentença de primeiro grau, ID n. 29479453, nos termos da fundamentação.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 18/05/2026